Tribunal: TJMT
Processo: 1002527-56.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002527-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIA HELENA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 050.187.751-73 (ADVOGADO), MICHEL MARQUES DEZAN - CPF: 070.135.839-44 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME - CNPJ: 14.346.315/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SANCHES - CPF: 021.196.369-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE OU DOMÍNIO PELO AUTOR - INDEFERIMENTO DA LIMINAR – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 678 do CPC, tratando-se de embargos de terceiros, a concessão da medida liminar, consistente na suspensão das medidas constritivas, exige a comprovação da posse ou domínio do bem.

Se os elementos constantes dos autos não são suficientes para comprovar a posse ou domínio do bem pelo recorrente, a medida antecipatória deve ser indeferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MICHEL MARQUES DEZAN, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n.º 1001943-08.2021.8.11.0005 movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido liminar, quanto a suspensão da constrição e da hasta pública do imóvel matrícula 5.379, registrada em Comodoro - Execução de Título Extrajudicial nº 1001695-81.2017.8.11.0005.

Sustenta o agravante, que ‘no caso em tela, a probabilidade do direito é evidente, em especial diante dos documentos que acompanharam a inicial: os impostos pagos pelo Agravante em decorrência da propriedade da terra; certificação de sua posse mansa e pacífica pelo município de Comodoro-MT; o registro da terra no Ministério da Agricultura e no INCRA (CCIR); os comprovantes de pagamento de benfeitorias realizadas no Sítio Dezan I.’.

Argumenta que ‘o perigo de dano também resta claro: o termo de penhora da área relativa à matricula 5.379 já foi acostado aos autos da Execução contra Sr. Edson Sanches; o perito avaliador já realizou a avaliação da área e a hasta pública já foi requisitada pelo Banco Bradesco. Na verdade, o leilão está na iminência de ocorrer, visto que o leiloeiro já se manifestou nos autos requerendo ao juiz que determine a data para ocorrência da hasta pública (edital de leilão anexo).’.

Aduz por fim, que se faz indispensável o deferimento da antecipação de tutela recursal para que seja suspensa a hasta pública nos autos da execução até que seja julgado o presente agravo de instrumento para, definitivamente, reverter a decisão de 1º grau e conceder a liminar nos autos dos embargos de terceiro.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente recurso para reverter liminarmente a decisão agravada e conceder tutela de urgência, em primeiro grau, para suspender a hasta pública no âmbito do processo de execução n. 1001695-81.2017.8.11.0005, sob risco de dano grave e de difícil reparação; No mérito, o integral conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja revertida a decisão agravada e que seja concedida a liminar de forma definitiva para suspender a hasta pública no âmbito do processo de execução.

A liminar foi indeferida. (id. 118608975)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento interposto por MICHEL MARQUES DEZAN, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n.º 1001943-08.2021.8.11.0005 movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido liminar, quanto a suspensão da constrição e da hasta pública do imóvel matrícula 5.379, registrada em Comodoro - Execução de Título Extrajudicial nº 1001695-81.2017.8.11.0005.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

O MM. Juiz indeferiu a liminar requerida nos embargos de terceiros pelo ora agravante, nos seguintes termos:

"...Com efeito, em seara de cognição não exauriente, não se infere suficientemente provada a posse sobre a área objeto da constrição, não servindo para tal finalidade os documentos e anexos fotográficos juntados pela parte autora, dos quais não é
possível aferir, com a segurança a necessária, a clara identidade com a área constrita, nem tampouco o exercício de posse especificamente sobre a área constrita
.

Outrossim, não há como aferir quem são os alienantes das cadeias contratuais que resultaram na alienação em favor do embargante, não havendo como inferir se possuíam poderes e legitimidade para tal finalidade.

Ademais, os contratos apresentados não servem para o fim de demonstrar a boa-fé do embargante, pois tratam-se de instrumentos particulares que não foram levados à registro/averbação na matrícula do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, o que daria ampla publicidade à interessados das cadeias de aquisições e demonstraria cabalmente a boa-fé do embargante ao adquirir a área.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar.".

Sem razão o agravante quando busca a reforma desta decisão, eis que o ora agravante não comprovou a posse sobre o imóvel; apenas juntou contrato não registrado/averbado na matrícula do imóvel; bem como, não há como aferir quem são os alienantes das cadeias contratuais que resultaram na alienação em favor do embargante.

Ademais, o agravante anexou fotos pelo qual diz ter adquirido o imóvel de terceiros, mas a posse sobre ele, não restou suficiente comprovada, com a segurança a necessária, a clara identidade com a área constrita, nem tampouco o exercício de posse especificamente sobre a área constrita.

Disso se infere ser totalmente impossível o deferimento da liminar pretendida nos embargos de terceiros, porque seria imprescindível a comprovação da posse do autor sobre o bem ou a titularidade, o que não restou demonstrado, e muito menos eventual esbulho praticado pelo ora agravado.

De acordo com o art. 678 do CPC, tratando-se de embargos de terceiros, a concessão da medida liminar, consistente na suspensão das medidas constritivas, exige a comprovação da posse ou domínio do bem. Se os elementos constantes dos autos não são suficientes para comprovar a posse ou domínio do bem pelo recorrente, a medida antecipatória deve ser indeferida.

Neste contexto, certo é que não comprovou o ora agravante os requisitos para a obtenção da liminar nos embargos de terceiros, sobretudo a posse ou o domínio. Esta conclusão leva à manutenção da decisão que indeferiu a liminar postulada pelo agravante.

A propósito:

"A liminar de restituição da posse exige a comprovação suficiente da posse anterior exercida sobre o bem (artigo 1.051), sem a qual deve ser indeferida a medida pretendida". (AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0702.15.024144-7/001, relatora Mariângela Meyer).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, para manter a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022